Tribunal: TJMT
Processo: 1002810-79.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002810-79.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. CARLOS ALBERTO SILVA
PACIENTE:
DERIVAN DA SILVA SOUZA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor no bojo do APFD n.o 1008688-05.2021.8.11.0037 (PJe), pelo suposto cometimento das condutas tipificadas no arts. 305 e 306, ambos da Lei n.o 9.503/97.
No intuito de contextualizar a presente impetração, o causídico inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/11/2021 e, em um primeiro momento, durante os procedimentos de praxe, o Delegado de Polícia arbitrou fiança no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), a qual não foi adimplida em razão da ausência de condições financeiras para tanto. Ato contínuo, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva pelo MM. Juiz Plantonista, diante do que ressaiu irresignada a sua defesa, que então formulou pedido de revogação da custódia, o qual restou indeferido ao argumento de que a prisão seria necessária para salvaguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.
Nessa esteira, defende a ilegalidade das decisões proferidas em primeira instância, argumentando, nesse desiderato, que o “MM. Juiz GENERALIZOU todos os crimes, se esquecendo que o crime de trânsito (CTB) não se comunica-se com o ROL DE CRIMES PREVISTO NO CÓDIGO PENAL e ainda, que a conversão do APF em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no artigo 312 do código de processo penal, não alcança o objetivo nos crimes de trânsito, por ser este condutas culposas” (sic).
De outra banda, aduz que o d. magistrado, além de ignorar os preceitos do art. 322 do CPP, na medida em que a Autoridade Policial já havia arbitrado fiança em prol do paciente e este apenas continuava segregado diante da sua hipossuficiência econômica, também decretou a prisão preventiva sob o fundamento da contumácia delitiva do agente e sua periculosidade, hipóteses que não se enquadrariam nos requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP.
Diante de tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem em prol do paciente, inclusive liminarmente, para que seja expedido alvará de soltura em seu favor.
Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID 118712977 e ID 118712995.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
É dizer: a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
A despeito de todos os argumentos lançados pelo causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia suportada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
De conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Por tudo que foi exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DERIVAN DA SILVA SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, tudo nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de fevereiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator